Tribunal: TJSP
Processo: 2043765-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2043765-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes JOSÉ FERREIRA RIBAS NETO (ESPÓLIO) e ALEXANDRE DE
ADNRADE CRISTÓVÃO, são embargados CLÁUDIO DE ANDRADE MURA, LUIS
FERNANDO DE ANDRADE SICHIERI, MARIA HELOÍSA DE ANDRADE MURA,
MARIA TERESA DE ANDRADE SICHIERI, ANA CAROLINA DE ANDRADE
SICHIERI TITTOTO, HUDSON KLEY SIMIOLI VALINO, RB CONSTRUTORA
LTDA, ORESTES JORGE CORRÊA, RUI BUSANELLI, FLAVIO VALINO,
JULIANA DE ANDRADE MURA e ROBERTO BUSANELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, sem efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043765-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.518
2
VOTO No 16.518
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2043765-89.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (8a VARA CÍVEL)
EMBARGANTES:
JOSÉ
FERREIRA
RIBAS
NETO
(ESPÓLIO)
e
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTÓVÃO
EMBARGADOS:
RB
CONSTRUTORA
LTDA.,
ROBERTO
BUSANELLI,
JULIANA DE ANDRADE MURA, FLAVIO VALINO, RUI BUSANELLI,
ORESTES JORGE CORRÊA, CLÁUDIO DE ANDRADE MURA, HUDSON KLEY
SIMIOLI VALINO, ANA CAROLINA DE ANDRADE SICHIERI TITTOTO,
MARIA TERESA DE ANDRADE SICHIERI, MARIA HELOÍSA DE ANDRADE
MURA e LUIS FERNANDO DE ANDRADE SICHIERI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Ocorrência -
Inconformismo quanto ao percentual relativo à cota parte do
exequente devedor - Embargos acolhidos para suprir a omissão, mas
sem efeito modificativo
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 306/311, que, por votação unânime, negou provimento ao
agravo de instrumento.
Os agravantes alegam que o acórdão é omisso, pois “não
apreciou importante fato relevante ao deslinde da questão, qual seja: o acordo homologado aponta
percentual inferior ao efetivamente devido ao Sr. Luiz Fernando, razão pela qual se pugna pela
supressão de omissão do v. acórdão”. Afirmam que “o crédito pertencente ao Sr. Luis Andrade,
tal como apontado pelos Embargados, é inferior ao efetivamente devido, mas o v. acórdão olvidou-se
quanto a tal questão, o que causa prejuízo aos Embargantes. Com efeito, o v. acórdão embargado partiu
do pressuposto simplista e equivocado de que “eventuais levantamentos de valores depositados não
atingirão a sua cota parte de 6,6846%, que deverá permanecer à disposição deste Juízo”. E, nesse
aspecto, é cristalino que o v. acórdão é omisso, pois o Embargante foi claro ao apontar, de modo
fundamentado, que não concordava com a percentagem apresentada pelos Embargados, “por eles
equivocadamente fixada em 6,68%”. E, assim, deveria ter o v. acórdão abordado, com fundamentação
adequada, tal ponto essencial da insurgência, a saber, a não concordância com o percentual fixado”.
Requerem “seja sanado o vício de omissão supramencionado, sobretudo para que seja, no mínimo,
reconhecida a necessidade de perícia contábil para apontar o real percentual do Sr. Luis Andrade no
crédito global objeto da execução, tudo conforme cálculo apresentado pelo contador judicial e
devidamente homologado (fls. 132/135)”.
É o breve relatório.
Com razão os embargantes quando apontam que há
omissão, por não ter o acórdão apreciado o inconformismo em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043765-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.518
3
percentual destinado ao exequente Luiz Fernando de Andrade Sichieri.
Ao contrário, porém, do que alegam os agravantes, ora
embargantes, o percentual destinado ao referido exequente equivale
mesmo a 6,684628%, pois apurado pelo contador judicial, conforme
cálculo de fls. 132/135 (algumas partes ilegíveis).
O contador judicial apurou como devida pelos
executados, para junho de 2011, a quantia total de R$ 2.527.612,26 (dois
milhões e quinhentos e vinte e sete mil e seiscentos e doze reais e vinte e
seis centavos), sendo certo que a cota parte destinada ao exequente Luiz
Fernando, no valor de R$ 168.961,47 (cento e sessenta e oito mil e
novecentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), equivale
justamente a 6,684628% do total.
Os embargantes se limitam a impugnar o percentual
apurado, sem, no entanto, apresentar os cálculos que comprovariam que o
percentual a crédito do exequente Luiz Fernando seria maior que o
apontado pelo contador judicial.
A planilha de cálculo de fl. 139 está equivocada, pois
atualizou com juros e correção monetária o valor que o exequente Luiz
Fernando teria direito a receber em março de 2020, sem considerar o
depósito efetuado nos autos, que suspende a incidência da atualização
monetária, a qual é paga pelo banco depositário, e dos juros sobre o total
depositado.
Não há nos autos nada capaz de desqualificar a
conclusão do contador judicial no sentido de que a cota parte relativa ao
exequente Luiz Fernando equivale a 6,684628% do crédito exequendo,
motivo pelo qual o inconformismo não comporta acolhimento.
Por fim, o pedido de perícia contábil formulado pelos
embargantes não comporta conhecimento uma vez que não foi objeto de
apreciação pela decisão recorrida e sequer formulado nas razões recursais
do agravo de instrumento.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se acolher os
embargos de declaração, sem efeito modificativo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043765-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.518
4
Relator